Tribunal: TJMT
Processo: 1016568-91.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016568-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DANILO BATISTA DEKERT - CPF: 021.118.181-19 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MARIUSSI - CPF: 011.627.431-07 (VÍTIMA), ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO - CPF: 018.886.031-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA - CPF: 036.385.461-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BATISTA DEKERT - CPF: 021.118.181-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA) – EXCESSO DE PRAZO - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O JUIZ DECIDIR EM 10 (DEZ) DIAS -
CONCESSÃO DE DE OFÍCIO.

Se o pleito não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, competente para análise da matéria, incabível é a impetração de
habeas corpus
, sob pena de se configurar indevida
supressão
de instância.

Contudo, de
ofício
, determino ao Juízo
a quo
, que julgue o pedido formulado na origem como entender de direito, a partir do recebimento da comunicação deste acordão, em 10 (dias), sob pena de revogação da medida cautelar de
“monitoração eletrônica”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016568-91.2023.8.11.0000

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Gláucio Araújo De Souza
em favor de
DANILO BATISTA DEKERT
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Sobressai dos autos que o paciente fora denunciado pela prática, em tese, dos crimes de tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, do Código Penal, c/c artigo 311 do Código Penal, c/c artigos 14 e 16, § 1º, inciso I, da Lei 10.826/03, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Narra o impetrante que o paciente em
16/08/2022
, obteve a liberdade provisória concedida por este Tribunal de Justiça, no julgamento do
habeas corpus
1013593-33.2022.8.11.0000, mediante a fixação de cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica.

Aduz que decorridos mais de 1(um) ano de cumprimento ininterrupto das cautelares, a ação penal na origem não avança da fase de apresentação de Resposta à Acusação, havendo coação ilegal, por excesso de prazo na duração das providências cautelares.

Alega que em
26/02/2023
, a defesa protocolou na origem, pedido de revogação da medida cautelar de
“monitoração eletrônica”
em favor do paciente, contudo os autos não tiveram qualquer andamento processual, não restando outra alternativa, a não ser suplicar a este Tribunal, o evidente constrangimento ilegal.

Sustenta, ainda que, o ora paciente, além de ser primário, possui ocupação lícita e endereço fixo, não descumpriu NENHUMA das medidas cautelares impostas por este Tribunal, inclusive, conforme carteira de trabalho anexa, vem trabalhando honestamente.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para imediata revogação da medida de monitoração eletrônica, após significativo decurso de tempo.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Indeferi o pedido de liminar (ID. 176077650).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 181584537.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“não conhecimento do habeas corpus por ausência de prova pré-constituída, bem como em razão da matéria estar pendente de análise perante o juízo de piso.” , id.
182064199.

Em petição complementar a defesa junta os
“Diários de Eventos do Monitorado”
, a fim de demonstrar que não houve qualquer descumprimento na cautelar de monitoração eletrônica desde sua instalação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
DANILO BATISTA DEKERT
, pois está submetido a cautelares diversas da prisão (entre elas o monitoramento) desde
16/08/2022
, quando foi colocado em liberdade provisória, por esta Primeira Câmara Criminal.

Na ocasião os fundamentos do acordão para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente foram:

“(...) Isso porque, em
31/05/2022
, no julgamento do HC nº 1007102-10.2022.8.11.0000, esta Primeira Câmara Criminal, POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, para “anular a ação penal desde a citação do paciente,
determinando que sejam disponibilizadas à defesa todos os elementos produzidos na fase policial, reabrindo-se, na sequência, o prazo de resposta à acusação”
. (...)

Assim, a demora na tramitação do processo decorre do Poder Público, estando o paciente recolhido há mais de
nove meses
sem que tenha sido sequer dado início a instrução criminal,
inexistindo previsão objetiva de aferição da data em que o processo terá sua instrução encerrada
, de modo que é de ser reconhecido o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Nesse contexto, ainda que já tenha sido reconhecida a legalidade da custódia cautelar por esta Primeira Câmara, a meu ver, uma demora de tal monta denota inaceitável excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal. Na contramão dos comandos constitucionais, o Estado retardou a marcha processual em desprezo à garantia da razoável duração do processo. (...)

Entretanto, ainda que constatado o excesso de prazo, mostra-se prudente a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em razão da gravidade concreta da conduta narrada na inicial e no decreto prisional, qual seja, a prática de crime de homicídio qualificado em concurso de agentes e porte ilegal de arma de fogo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente
DANILO BATISTA DEKERT,
mediante aplicação de medidas cautelares diversas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; (d) monitoração eletrônica. “

De fato, no que tange ao objeto do
writ
, excesso de prazo, verifico que o juízo de primeira instância não se manifestou sobre o assunto, o que inviabiliza a análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de indesejável supressão de instância.

Todavia, hei por bem determinar ao Juízo
a quo
, julgue o pedido formulado na origem como entender de direito, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, uma vez que a defesa protocolou em
26/02/2023
,

pedido de revogação da medida cautelar de
“monitoração eletrônica”
, com reiteração de pedido em
20/09/2023
, não sendo apreciado até a data da confecção desta minuta de voto.

Assim, entendo que este Tribunal de Justiça deve tomar providências para acelerar a decisão.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria, não conheço do
habeas corpus
, contudo, de ofício, determino ao Juízo
a quo
, que julgue o pedido formulado na origem como entender de direito, a partir do recebimento da comunicação deste acordão, em 10 (dias), sob pena de revogação da medida cautelar de
“monitoração eletrônica”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023